Tribunal: TJDFT
Processo: 0022326-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0022326-26.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: MARIA CRISTINA MIRON IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERE DILAÇÃO DE PRAZO Defiro a dilação de prazo requerida pela impetrante, por 30 dias (ID 40263399). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator